Tribunal: TJSP
Processo: 1081333-82.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
TELEFONIA – CONTRATO – Prestação de serviços – Rescisão – Cláusula de fidelização – Multa – Benefício que não implica em desequilíbrio contratual – Cumprido, contudo, o prazo contratual de permanência – Ilegitimidade da cobrança – Matéria regulada pela Resolução no 632/2014 da Anatel – Obrigação de não cobrança da multa – Sentença mantida.

Recurso não provido.